Tribunal: TCU
Processo: 016.219/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Representação, baseada em matéria jornalística, na qual se apontam mecanismos que permitiriam a realização de despesas públicas fora das regras fiscais ou do Orçamento Geral da União.

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, baseada em matéria jornalística publicada no jornal Folha de S.Paulo, intitulada "Aperto no Orçamento multiplica uso de brechas para gastar fora das regras", na qual se apontam mecanismos que permitiriam a realização de despesas públicas fora das regras fiscais ou do Orçamento Geral da União; Considerando que a representação menciona, entre outros exemplos, compromissos assumidos no leilão do 5G, obrigações relacionadas à desestatização da Eletrobras, classificação de órgãos e entidades como Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, utilização de fundo privado no Programa Pé-de-Meia e funcionamento do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios; Considerando que o representante solicita a este Tribunal conhecer e avaliar os indícios de irregularidades apontados na matéria jornalística, especialmente quanto à alegada fuga do regime jurídico de direito público para o direito privado e à utilização de mecanismos que escapariam das regras fiscais e orçamentárias, bem como adotar providências para garantir transparência, priorização de recursos públicos e controle sobre os gastos, avaliar a necessidade de revisão de normas e encaminhar cópia da representação e da decisão ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado Federal; Considerando que a observância do regime constitucional e legal de finanças públicas é tema de inegável interesse público, dada sua relevância para a credibilidade das contas públicas, a transparência da ação estatal e a sustentabilidade fiscal do país; Considerando, todavia, que os elementos trazidos aos autos fundamentam-se exclusivamente em notícia jornalística, sem indicação de ato concreto, documento, fluxo financeiro, registro contábil, ato administrativo, norma específica ou execução determinada que caracterize, neste processo, irregularidade passível de apuração autônoma; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que matérias jornalísticas, ainda que relevantes, não constituem, por si sós, indícios suficientes para o conhecimento de representação ou para a deflagração de ação de controle, exigindo-se suporte fático ou documental mínimo que permita delimitar irregularidade concreta passível de apuração; Considerando que o TC Processo 025.632/2024-8 examina mecanismos utilizados pela Administração Pública Federal para financiar ou executar políticas públicas com recursos que não transitam pelos canais ordinários do Orçamento Geral da União, avaliando riscos à transparência, à rastreabilidade, à credibilidade da gestão orçamentária e fiscal e à observância do regime de finanças públicas; Considerando que os temas relativos ao leilão do 5G e à desestatização da Eletrobras já foram objeto de decisões pretéritas do Tribunal, conforme registrado pela unidade instrutora, sem que a representação apresente elementos novos ou indícios específicos aptos a justificar nova apuração autônoma; Considerando que os demais assuntos mencionados na representação se aproximam, em perspectiva sistêmica, de matérias examinadas no TC Processo 025.632/2024-8 , mas essa conexão temática não supera a ausência de indícios mínimos próprios da representação nem justifica o conhecimento e o apensamento definitivo destes autos à referida auditoria, conforme proposto pela unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante; e c) arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.219/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.